Tribunal: STF
Processo: Rcl 53870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão da Terceira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Goiás proferido nos Autos nº 5086289-31.2021.8.09.0051. A parte reclamante alega violação à decisão proferida por esta Corte na ADI 6.129-MC.



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. Embora conste da ementa da ADI 6.129-MC que a medida cautelar foi integralmente concedida para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás, uma análise mais detalhada do julgado revela que foram suspensas apenas a eficácia (i) do art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastando, até o exame definitivo daquela ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos e (ii) do art. 45, dos incs. I e II, do ADCT/GO, na redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 54/2017. O art. 46, e seus incisos, do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação por esta Corte na ocasião. Transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.



    4. No caso em análise, foi julgado procedente o pedido formulado pela parte beneficiária, Agente de Segurança Socioeducativo, para determinar a sua imediata progressão funcional e o pagamento de diferenças remuneratórias, em razão do preenchimento dos requisitos para a progressão funcional, nos termos da Lei estadual nº 17.093/2010. A decisão foi mantida pelo juízo reclamado, no julgamento de recurso inominado ao qual se negou provimento, sob o fundamento de que a EC 54/2017, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, determinando a suspensão das progressões funcionais no Estado (art. 46, II do ADCT/GO), estaria com sua eficácia suspensa pela decisão proferida na ADI 6.129-MC. Confira-se a ementa da decisão:



     JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL TARDIA. LEI ESTADUAL Nº 17.093/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERSTÍCIO DE VINTE E QUATRO MESES. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 54 /2017. SUSPENSÃO. ADI 6.129/STF. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos termos do artigo 6º, da Lei 17.093/2010, para a progressão funcional, o servidor deverá cumprir o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que se encontrar. II. No caso demandado, a autora aduz ser servidora pública estadual, ocupante do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo e que, em virtude da Lei Estadual nº 17.093/2010, que alterou a Lei Estadual nº 15.694/06, não fora enquadrada, no padrão correto da carreira. Afirma, ainda que preencheu os requisitos constantes no Art. 6º , o qual diz: “Para a progressão, o servidor deverá cumprir o interstício mínimo de pelo menos 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que se encontrar.”, assim, afirma fazer jus a progressão. Na sentença, o MM Juiz julgou procedente o pedido da recorrida para conceder a progressão funcional. Já o requerido, ora recorrente, alega a impossibilidade do pagamento pela aplicação da Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, que estabeleceu regras sobre o novo regime fiscal no âmbito do Estado de Goiás. III. De início, releva destacar que a Emenda Constitucional Estadual Nº 54 /2017, que promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, inclusive suspendendo as progressões funcionais no âmbito estadual até o final do ano de 2020, foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade número 6129. O plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia integral da aludida Emenda Constitucional até o julgamento do mérito da questão, de modo que a Emenda Constitucional Estadual nº 54 /2017 atualmente não é aplicável. IV. Sendo assim, considerando o preenchimento dos requisitos objetivos exigidos, não merece reparos a sentença proferida pelo juiz singular. V. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VI. Honorários de advogado no montante de dez por cento do valor da condenação.“ (Grifos no original)



    5. Com efeito, na liminar concedida no paradigma suscitado, não houve a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, mantendo-se incólume o dispositivo que veda progressões funcionais no Estado pelo prazo de três anos, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em situações análogas à presente, em reclamações também ajuizadas pela ora reclamante: Rcl 49.105, Rel. Min. Edson Facchin; Rcl 47.762, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.406, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 47.435, Relª. Minª. Cármen Lúcia e Rcl 39.088-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    6. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta o impacto econômico da concessão de progressões em descompasso com a EC 54/2017, que limitou o teto de gastos no Estado.



    7. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 5086289-31.2021.8.09.0051) até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    8. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se



          Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator